Tribunal: STF
Processo: HC 239510
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NORMA DE NATUREZA MISTA OU HÍBRIDA (MATERIAL E PROCESSUAL). APLICAÇÃO RETROATIVA A PROCESSOS EM CURSO QUANDO DA ENTRADA EM VIGOR DA NORMA. LIMITE TEMPORAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Especial nº 2.115.005/MS (e-doc. 5, p. 247-253).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, substituída por duas restritivas de direitos, e ao pagamento de 80 dias-multa, pelo cometimento do crime do art. 304, c/c o 297, ambos do Código Penal (uso de documento falso) (e-doc. 4, p. 37-46). 



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu-lhe parcial provimento, apenas para conceder o benefício de gratuidade de justiça. De ofício, alterou o regime de cumprimento de pana para o aberto (e-doc. 5, p. 102). Embargos de declaração, no âmbito dos quais a defesa apontou omissão relacionada ao não oferecimento de acordo de não persecução penal, não foram acolhidos (e-doc. 5, p. 156). 



    4. Recurso especial, versando a matéria, foi admitido na origem (e-doc. 5, p. 217-220), resultando o citado ato apontado como coator.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, ser cabível a realização do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, com base na retroatividade da lei penal mais benéfica (art. 5º, inc. XL, da CRFB; art. 2º, parágrafo único, do Código Penal). Ressalta o atendimento aos requisitos legais. 



    6. Requer a concessão da ordem, para que seja viabilizada a análise de oferta de ANPP ao paciente. 



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado da condenação em 01/03/2024. 



    É o relatório. 



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. É o caso dos autos. 



    10. Com relação ao Acordo de Não Persecução Penal, observa-se que o Ministro Relator do Recurso Especial nº 2.115.005/MS, ao negar-lhe provimento, adotou o entendimento de que “o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, ao concluir pela inaplicabilidade retroativa do acordo de não persecução penal (ANPP) nas hipóteses em que tenha havido o recebimento da denúncia antes da vigência da norma que instaurou o instituto despenalizador no sistema jurídico brasileiro, a Lei n. 13.964/2019.” (e-doc. 5, p. 250; grifos nossos). 



    11. Com efeito, a questão diz respeito à aplicabilidade, no tempo, da norma que prevê o Acordo de Não Persecução Penal, notadamente, o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964, de 2019 (Pacote Anticrime), cuja entrada em vigor se deu em 23/01/2020. 



    12. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 18/09/2024, ao concluir o julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: 



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” (pronunciamento disponível para acesso público no site do STF; grifos nossos). 



    13. No caso vertente, o recebimento da denúncia se deu em 25/09/2017 (e-doc. 4, p. 1-3), seguindo-se à tramitação do processo em momento posterior à entrada em vigor da Lei nº 13.964, de 2019, que se deu em 23/01/2020. A Defensoria Pública preconizou a observância da norma de regência por ocasião dos embargos de declaração no recurso de apelação, julgados em 10/08/2023 (e-doc. 5, p. 156). Ou seja, houve manifestação pela observância do ANPP em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação. Fica clara, ante as premissas assentadas, a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP, nos termos como decidido pelo Pleno do STF. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento a este habeas corpus, mas, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem, de ofício, para determinar a remessa dos autos do processo de origem ao órgão do Ministério Público com atribuição, a fim de se manifestar, motivadamente, sobre a propositura do acordo de não persecução penal ao paciente, na forma do art. 28-A do CPP, ficando suspensos os efeitos do título condenatório até o implemento da providência (processo-crime nº 0000967-72.2017.403.6000, da 5ª Vara Federal de Campo Grande/MS).



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator